Tribunal: TJES
Processo: 0015282-58.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015282-58.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO LIMA PIMENTA e outros

APELADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DEFEITO NEM DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Não se configura nulidade da sentença quando, embora arguida a existência de mídia com áudios relevantes, seu conteúdo mencionado em peças processuais não demonstra vínculo entre o alegado defeito e o acidente automobilístico, a ponto de ensejar a reparação civil.

2 - A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não se aplica quando há impossibilidade concreta de produção de prova pericial pela parte ré, em razão do recolhimento do veículo pela seguradora que indenizou o segurado.

3 - A dinâmica do acidente, evidenciada em boletim de ocorrência, fotografias e documentos técnicos, afasta a tese de que o sinistro decorreu de falha no sistema de segurança do veículo.

4 - Ausente prova do vício oculto ou de qualquer defeito de fabricação, bem como de dano autônomo decorrente da suposta falha, inexiste obrigação de indenizar.

5 - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vitória,09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Leonardo Lima Pimenta e ALG Transportes Ltda. contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, por meio da qual, em sede da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor da Toyota do Brasil Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de comprovação de vício no veículo e ausência de responsabilidade da fabricante pelo acidente noticiado.

Em suas razões recursais, os apelantes se voltam contra a sentença sustentando, em síntese, que: (a) a sentença é nula por não ter considerado provas essenciais, especialmente os áudios anexados aos autos físicos em CD, os quais teriam sido destruídos; (b) houve cerceamento de defesa pela não apreciação dos referidos áudios, que comprovam falhas no veículo e a omissão da concessionária após o acidente; (c) houve equívoco na distribuição do ônus da prova, uma vez que, tratando-se de relação de consumo, caberia à requerida comprovar a inexistência de vício, nos termos do art. 12, §3º do CDC; (d) o veículo apresentava vícios desde os primeiros dias de uso e não passou por perícia técnica adequada pela apelada, que realizou laudo indireto em modelo diverso; (e) requerem a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução ou, alternativamente, o julgamento de procedência dos pedidos, com condenação da apelada à reparação dos danos materiais e morais sofridos.

Contrarrazões ofertadas no id 11302961, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 14 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, os apelantes se voltam contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, por meio da qual, em sede da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor da Toyota do Brasil Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de comprovação de vício no veículo e ausência de responsabilidade da fabricante pelo acidente noticiado.

Os apelantes sustentando, em síntese, que: (a) a sentença é nula por não ter considerado provas essenciais, especialmente os áudios anexados aos autos físicos em CD, os quais teriam sido destruídos; (b) houve cerceamento de defesa pela não apreciação dos referidos áudios, que comprovam falhas no veículo e a omissão da concessionária após o acidente; (c) houve equívoco na distribuição do ônus da prova, uma vez que, tratando-se de relação de consumo, caberia à requerida comprovar a inexistência de vício, nos termos do art. 12, §3º do CDC; (d) o veículo apresentava vícios desde os primeiros dias de uso e não passou por perícia técnica adequada pela apelada, que realizou laudo indireto em modelo diverso; (e) requerem a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução ou, alternativamente, o julgamento de procedência dos pedidos, com condenação da apelada à reparação dos danos materiais e morais sofridos.

Consigno que analisando e cotejando a tese autoral, a antítese da defesa, a síntese externada na sentença, com os elementos de prova coligidos aos autos, concluo que a magistrada de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa ao reconhecer a improcedência da pretensão autoral.

Isso porque, assim como a magistrada singular, entendo que o acervo documental e as demais provas colacionadas ao caderno processual infirmam a tese recursal de defeito ou vício de fabricação do veículo (Toyota Hilux CD 4x4 SRV - 2013) imputado à quebra de semieixo traseiro e o não acionamento de airbags quando do acidente que sofreu ocorrido em 05.04.2024, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação aliunde para transcrever os termos consignados no comando sentencial impugnado, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo,
verbis
:

“[...]

É sabido que conforme estabelece o artigo 18 do CDC os fornecedores de produtos de consumo respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Entretanto, da atenta análise dos autos, verifico não merecer prosperar o pedido autoral.

Isso porque ao longo de todo o trâmite processual, não logrou êxito a parte autora em comprovar que o veículo adquirido da parte demandada possuía vícios, bem como que tal vício foi o responsável pelo acidente em questão.

Com a peça de ingresso, juntou a parte demandante os seguintes documentos: às fls. 27/30 a nota fiscal do bem, bem como a apólice do seguro; às fls. 32/33 a ordem de serviço da revisão do veículo na concessionária Kurumá; às fls. 35/37 boletim de ocorrência e às fls. 38/46 fotos do veículo.

No documento juntado às fls. 32/33, ordem de serviço da revisão do veículo, consta a existência de reclamação do autor em relação ao ruído no pedal do freio e a trepidação no volante ao frear. Consta ainda que, após a revisão, houve a “verificação das falhas reclamadas”.

Em seguida, o boletim de ocorrência juntado às fls. 35/37 informou que o sinistro ocorreu em uma curva com a pista molhada em decorrência de estar chovendo no momento do acidente. Destaco que logo após o acidente, o autor declarou que: “perdeu o controle na curva e capotou ao cruzar com veículo farol alto”.

Por fim, a parte autora juntou notícia divulgada em jornal informando que a Toyota foi condenada ao pagamento de indenização em virtude de acidente ocorrido com veículo Hilux.

Nessa esteira, dos documentos acima mencionados, não é possível depreender pela existência de vício no veículo adquirido, bem como que este foi o causador do acidente. Conforme mencionado, o problema de barulho no freio foi solucionado. Ainda, o autor confessou logo após o sinistro ter perdido o controle de direção. Destaco que o sinistro ocorreu em uma curva com tempo chuvoso.

Ainda, apesar da parte autora ter sustentado na peça de ingresso ter juntado aos autos mídia contendo gravação de prepostos da parte requerida confessando os problemas apresentados pelo veículo, não juntou aos autos o documento em questão.

Não é demais mencionar que em audiência de conciliação, restou consignado que “deverão as partes produzirem todas as provas que lhes forem cabíveis.

A parte requerida, foi sua vez, juntou aos autos laudo pericial produzido unilateralmente. Destaco que muito embora o documento tenha sido produzido a pedido da parte requerida, analisou de maneira detalhada o sinistro concluindo no sentido de que a “quebra do semieixo traseiro direito foi decorrência da violência do choque da roda traseira direita contra pista e poste. Assim, o rompimento não foi a causa do acidente e sim consequência deste.”

Nessa esteira, de todo o exposto, forçoso concluir não merecerem prosperar as pretensões autorais, devendo ser julgado improcedente o pedido autoral. Conforme mencionado, a parte requerida não demonstrou ainda que de maneira indiciária a existência dos vícios narrado, bem como que este foi o responsável pelo sinistro.[...]”

Antes de mais nada, consigno que não vinga a alegação de nulidade da sentença, porquanto a despeito da impropriedade com relação a alegação do prova referente à documentação dos áudios, observo que tal mídia referenciada à fls. 126 pelos apelantes teria sido juntada pela apelada, e além disso as transcrições realizadas pelos partes, diga-se de passagem no que interessa a tese defendida, em nenhuma delas é possível constatar que o acidente foi causado pelo vício de fabricação ou defeito de componente do veículo sinistrado.

De igual modo, mesmo cuidando a hipótese de relação consumerista, não constato vício de atividade com relação à distribuição do ônus da prova, notadamente diante da impossibilidade de atribuir à apelada a referida carga probatória pela demonstração da ausência de vício do produto ou de fabricação sobre o veículo que já havia sido recolhido pela seguradora que indenizou os apelantes, o que, portanto, prejudicou a realização da prova pericial.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIONAMENTO INDEVIDO DE AIR BAG. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas relações de consumo, o fornecer responde pelo fato do produto e pela reparação de danos, independente de culpa (art. 12 e art. 13, do CDC).

2.
Muito embora a recorrente afirme que houve o mau funcionamento do air bag, não foi possível a realização da perícia técnica, em razão do conserto do veículo, prejudicando a prova pericial, única capaz de apurar o motivo do acionamento do equipamento.

3. Recurso improvido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000417-75.2017.8.08.0060, RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, Julgado: 14/01/2024)

Além disso, vale ressaltar que o art. 371, do CPC prescreve que
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
, e além disso, cumpre acrescentar que dispõe o art. 472, do CPC, que
“O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes”.

De fato, a dinâmica do acidente tal como estampada no Boletim de Ocorrência e em cotejo com o laudo técnico colacionado pela apelada, realmente milita em favor da antítese recursal, tendo em vista: (a) as condições adversas de trafegabilidade quando ocorreu o acidente automobilístico (asfalto molhado com tempo com chuva e à noite (22:00h), numa curva), levando em consideração as peculiaridades acerca da estabilidade de uma camionete, (b) a própria declaração do apelante no BO sobre a dinâmica do acidente no sentido de que: “
perdeu o controle na curva e capotei, ao cruzar com veículo farol alto
” (fl. 36), (c) fotos e laudo técnico ofertado pela apelada que demonstra que a dinâmica do acidente (sem colisão frontal) justifica o não acionamento dos airbags, (d) ao contrário da insurgência recursal, o laudo técnico de especialista apresentado pela parte apelada também aferiu o relatório fotográfico do próprio veículo objeto da demanda (vide fls. 152), (e) não é crível a alegação autoral que se o veículo estava apresentando problemas com 3.000km, deixou para esperar até a revisão de 10.000km para levá-lo à concessionária, (f) consta ordem de serviço sobre os problemas noticiados pelo apelante em 02.2014, enquanto o acidente só ocorreu em 05.04.2025.

Portanto,
“Não há que se falar em vício oculto no veículo quando o acervo probatório demonstrar que a dinâmica do acidente foi compatível com o não acionamento do sistema de airbags. Desse modo não resta configurado ato ilícito, nem de nexo de causalidade aptos a ensejar dever de indenizar, uma vez que o defeito inexiste (art. 12, § 3°, II do CDC).”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001763-20.2018.8.08.0030, RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julgado: 13/10/2022).

Ainda que assim não fosse, constatei que o apelante ainda não logrou êxito em demonstrar o dano que teria sofrido em razão do não acionamento dos airbags.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter intacta a sentença recorrida, majorando a condenação do apelante no pagamento de honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor dado à causa (CPC, §11, art. 85).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.